Tribunal: TJDFT
Processo: 0703250-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703250-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLISSON LUIZ DAMACENA AGRAVADO: H. F. D., BRENDA FERREIRA DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA FERREIRA DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por WALLISSON LUIZ DAMACENA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião que, nos autos da ação de alimentos no 0707172-12.2021.8.07.0012 ajuizada por H. F. D. E BRENDA FERREIRA DO NASCIMENTO, deferiu a fixação de alimentos provisórios alimentos em favor destes, no importe um salário mínimo, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada autora. Eis o teor do decisum questionado (Id. 111202780 dos autos de origem): “O pedido alinhavado na inicial é de alimentos para filha menor e alimentos gravídicos, inclusive em tutela de urgência, ao argumento de que o requerido é também pai do nascituro. Manifestou-se o Ministério Público pelo deferimento da tutela de urgência. Os alimentos gravídicos, a fim de serem deferidos provisoriamente, exigem um mínimo de prova, não apenas do relacionamento entre as partes, mas da paternidade. Na hipótese vertente, a autora colacionou áudio de conversa via WhatsApp, onde restou evidenciado que o requerido além de saber da gravidez, propôs o pagamento de R$ 500,00 para ambos os filhos. De tal sorte, não se justifica o desamparo da segunda autora nesse período que demanda tantos gastos, esperando o provimento jurisdicional definitivo, tal qual registrado pela douta promotora. No que se refere à primeira postulante, restou comprovado o vínculo parental pela certidão de nascimento e, portanto, exsurge o dever de prestar alimentos à filha menor. Embora a autora informe que o requerido seja proprietário de uma auto elétrica e mecânica, com ganhos mensais de aproximadamente R$ 10.000,00, não há nenhuma evidencia nos autos, razão porque, antes de ouvir o genitor, aparenta mais razoável acolher o parecer do Ministério Público e fixar alimentos provisórios em 01 salário mínimo, sendo 50% para cada autora.. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação de tutela e fixo alimentos gravídicos provisórios e alimentos em quantia equivalente a 01 salário mínimo, sendo 50% para cada autora. Deixo de designar data para audiência, em virtude da Portaria Conjunta 50 de 29 de abril de 2020, que veda a designação de ato processual presencial por prazo indeterminado, em razão da COVID-19, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do NCPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Cite-se e intime-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Sem prejuízo, havendo habilitação de advogado particular ou da Defensoria Pública, independentemente da juntada ou não de resposta, designe-se data para audiência de conciliação por meio de videoconferência. Em caso de designação de data para audiência de conciliação antes do oferecimento de resposta, o prazo ficará suspenso, iniciando-se a partir da data da audiência. Intimem-se” Em suas razões recursais (Id. 32423026), a parte agravante aduz que o valor arbitrado a título de alimentos provisórios ultrapassa suas condições financeiras, alega que é proprietário de oficina mecânica, sendo que os lucros que obtém são revertidos no pagamento de despesas do próprio estabelecimento, aduz que possui diversos empréstimos contratados, sendo que o valor mensal líquido que recebe de seu trabalho R$ 1.700,00 a 2.000,00 não é suficiente para o adimplemento dos referidos empréstimos. Requer, a antecipação de tutela para que o percentual arbitrado seja reduzido para 35% do salário mínimo. No mérito, pleiteia a confirmação do pedido liminar, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça (Id. 32423026). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. Em razão da lógica da prejudicialidade, deve ser analisada em primeiro lugar a alegação de hipossuficiência financeira, já que o seu reconhecimento, ou não, está diretamente relacionado à necessidade de recolhimento do preparo. Conforme o artigo 99 do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência financeira, em se tratando de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. No caso dos autos, o agravante apresentou declaração de hipossuficiência (Id. 32421057), bem como extratos de suas contas bancárias (Id. 32421058). A propósito, consta declaração de que o agravante é trabalhador autônomo e aufere mensalmente o correspondente a R$ 1.700,00 a 2.000,00 (Id. 32423026). Trata-se de contexto do qual não se denota demasiada capacidade financeira e tampouco elevado padrão de vida, mas ao contrário, permite concluir que o executado/agravante não possui condições de arcar com os custos do processo sem comprometer a sua própria subsistência. Dessa forma, diante da alegação de hipossuficiência, bem como da ausência de quaisquer elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, deve ser deferido o processamento do recurso com a dispensa do recolhimento do preparo. Na presente hipótese, o autor/agravante pretende a redução do montante fixado a título de alimentos provisórios para 35% do salário mínimo. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito não se mostra evidenciada, ao menos neste primeiro contato com os fatos aqui noticiados, mostrando-se imprescindível a instauração do contraditório com a parte adversa acerca da narrativa apresentada pelo recorrente para que seja possível compreender, com mais clareza, a situação posta, especialmente quando há notícia nos autos de que o próprio agravante já havia ofertado alimentos em montante superior ao percentual aqui pleiteado, o que demonstra, em princípio, sua capacidade em arcar com o valor arbitrado na origem, bem como cuida-se de alimentos gravídicos, essenciais para o bom desenvolvimento do nascituro e de sua genitora durante o frágil período gestacional. Ademais, não vislumbro, neste instante, perigo de dano grave ou irreparável que justifique uma imediata intervenção deste órgão recursal junto ao feito originário e, diante da ausência dos requisitos legais, reservo-me à análise do pleito de redução do percentual fixado na origem no mérito do recurso, após a oitiva da parte adversa. Assim, INDEFIRO a medida liminar vindicada. Defiro o processamento do recurso independentemente do recolhimento de preparo. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora